Tribunal: STF
Processo: Rcl 72614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Interfile Serviços de BPO Ltda, em 9.10.2024, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0011317-04.2016.5.03.0138, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. O juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada por Breno Costa de Souza contra Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A, Prestaserv Prestadora de Serviços Eireli e Interfile Serviços de BPO Ltda., reconheceu o vínculo empregatício com a primeira reclamada e condenou os réus solidariamente ao pagamento de várias parcelas (e-doc. 16).



    Em 29.10.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos por primeira, segunda e quarta reclamadas e deu provimento ao recurso de Prestaserv Prestadora de Serviços Eireli, “para determinar que apesar de os réus responderem de forma solidária por todas as parcelas deferidas na condenação, durante todo o período contratual, ela responderá juntamente com os bancos reclamados, pelas verbas devidas até 06.12.2013, não tendo qualquer responsabilidade no período subsequente” (fl. 22, e-doc. 29). Esta a ementa do acórdão:



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVA A CONTRATO DE TRABALHO INICIADO E RESCINDIDO EM PERÍODO ANTERIOR AO DE VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17. As normas de direito material que restringiram direitos trabalhistas não se aplicam ao contrato de trabalho iniciado e rescindido em período anterior ao de vigência da Lei 13.467/17, por força do disposto no caput do art. 7º/CF, bem como do art. 468/CLT. Por essa razão, a fundamentação lançada no acórdão diz respeito ao regramento legal anterior à denominada ‘Reforma Trabalhista’, que teve início no dia 11.11.2017” (fl. 2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos pelas reclamadas foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos (e-doc. 34).



    As reclamadas interpuseram recursos de revista (e-doc. 35, 36, 37 e 38).



    Em 10.5.2019, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou seguimento ao recurso de Interfile Serviços de BPO Ltda. Estes os fundamentos da decisão:



    “No tocante à ilicitude da terceirização/reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador dos serviços, diferentemente do que alega a recorrente, a Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331, III, do TST. Vejamos: 



    Neste sentido, prevê o § 1º do art. 4º-A da Lei n. 6.019/74 que é a empresa prestadora de serviços quem ‘contrata, remunera e dirige o trabalho’, ratificando e corroborando o que já há muito era regulado pela Súmula 331/TST, no sentido de que a terceirização era lícita, nas atividades-meio, se e quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta(item III da Súmula 331/TST). Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, formando-se o vínculo direto com a tomadora. Portanto, a decisão encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que a autora estava subordinada diretamente aos prepostos dos bancos tomadores e não da constatação de labor em atividade-fim da tomadora dos serviços. 



    Logo, ficam afastadas as violações apontadas e sobrepujados os arestos colacionados. 



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). 



    O enquadramento do reclamante na categoria dos bancários e a aplicação dos instrumentos coletivos próprios dos empregados da instituição bancária, com o deferimento de direitos e vantagens neles ajustadas, inclusive as relacionadas com a jornada de trabalho, decorreram da declaração da ilicitude da terceirização, do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços e da interpretação da Turma julgadora às normas coletivas, não se vislumbrando as violações legais e constitucionais apontadas” (fl. 4, e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos por Interfile Serviços de BPO Ltda. foram acolhidos para prestar os seguintes esclarecimentos:



    “Esclareço apenas que o reconhecimento de vínculo de emprego se deu pela caracterização de subordinação direta do empregado com a tomadora, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito: 



    Entretanto, no caso , há autorização para que sub judice seja declarado o vínculo de emprego com a tomadora, em razão da subordinação direta da reclamante aos prepostos do banco reclamado. 



    Anote-se que, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim, a terceirização, para ser lícita, não pode implicar subordinação direta do empregado, dito terceirizado, à empresa tomadora dos serviços, sob pena de reconhecer a fraude, como ocorreu no caso em tela. (...) 



    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, formando-se o vínculo direto com a tomadora. Portanto, a decisão encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que a autora estava subordinada diretamente aos prepostos dos bancos tomadores e não da constatação de labor em atividade-fim da tomadora dos serviços” (fl. 2, e-doc. 43).



    Interfile Serviços de BPO Ltda. interpôs agravo de instrumento (e-doc. 44), ao qual negado provimento pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 11317-04.2016.5.03.0138 no Tribunal Superior do Trabalho em 16.9.2024, nestes termos:



    “Da delimitação do acórdão recorrido, extrai-se que o TRT afastou a aplicação da tese vinculante do STF e manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o BANCO BMG S.A. e o enquadramento do reclamante na categoria dos bancários, porque comprovado nos autos que o trabalhador era diretamente subordinado aos empregados do tomador dos serviços. A Turma julgadora consignou expressamente que ‘a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que a autora estava subordinada diretamente aos prepostos dos bancos tomadores e não da constatação de labor em atividade-fim da tomadora dos serviços’. 



    Conforme a tese vinculante do STF, a terceirização da atividade-fim, por si só, não autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços. Entretanto, havendo prova de que o reclamante estava diretamente subordinado à tomadora dos serviços, conforme afirmou o TRT, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, não há como afastar o reconhecimento do vínculo empregatício com o BANCO BMG S.A., sendo aplicável ao caso a Súmula nº 331, I, do TST. 



    Nego provimento” (fl. 15, e-doc. 46).



    Contra essa decisão Interfile Serviços de BPO Ltda. interpôs agravo interno no Tribunal Superior do Trabalho, pendente de análise, e ajuizou a presente reclamação.



    3. Interfile Serviços de BPO Ltda. alega descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Assevera que “a controvérsia discutida nos autos possui estrita aderência aos Precedentes Vinculantes vindicados, sobretudo pois sequer há na inicial da Reclamação Trabalhista pedido de reconhecimento de vínculo com fulcro nos elementos do art. 2º e 3º da CLT, mas, apenas e tão somente, em razão da suposta ilicitude da terceirização, decorrente da realização de atividade fim da tomadora, o que já foi superado pela legislação e pelas decisões vinculantes deste STF” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se o pleito autoral foi fundamentado no fato de que ‘o obreiro sempre esteve inserido no ciclo produtivo bancário, exercendo atividades fim do empreendimento’, e as decisões vinculantes do STF não mais distinguem as atividades meio e fim para fins de declaração da ilicitude, por consequência, os pedidos deveriam ter sido julgados improcedentes, sob pena de vulneração aos Precedentes Vinculantes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente Reclamação, a fim de que cassar da decisão monocrática proferida em sede de AIRR. Por consectário, requer seja provido o Agravo de Instrumento, processado e provido o Recurso de Revista, no intuito de se reformar o Acordão oriundo do E. TRT da 3ª Região, declarando a licitude da terceirização e julgando improcedente o pleito de vínculo empregatício com o tomador de serviços e seus consectários, tudo nos termos da ADPF 325 e RE 958.252, cujo caráter é vinculante. Apenas dessa forma restará preservada a competência deste STF, bem como a autoridade de suas decisões” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre o beneficiário e o banco tomador dos serviços e condenada a reclamante solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, enquadrou o beneficiário na categoria dos bancários e condenou o banco tomador dos serviços ao pagamento das diferenças decorrentes desse enquadramento, com a responsabilidade solidária da reclamante. O voto condutor do acórdão reclamado foi proferido com os seguintes fundamentos:



    “Desse modo, não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada.



    Entretanto, no caso sub judice, há autorização para que seja declarado o vínculo de emprego com a tomadora, em razão da subordinação direta da reclamante aos prepostos do banco reclamado. 



    Anote-se que, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim, a terceirização, para ser lícita, não pode implicar subordinação direta do empregado, dito terceirizado, à empresa tomadora dos serviços, sob pena de reconhecer a fraude, como ocorreu no caso em tela. 



    É que os empregados contratados por meio de empresa intermediadora de mão-de-obra não podem ser inseridos diretamente na dinâmica empresarial do tomador de serviços, sob as ordens diretas daquele, e não ter assegurados os mesmos direitos e garantias dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora, sob pena de a terceirização de serviços ser utilizada como prática discriminatória. Nesse caso, a terceirização serviria apenas ao objetivo de enxugar custos com pessoal, em prejuízo dos trabalhadores, cujos direitos e garantias são também reduzidos, se comparados aos dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços.



    Neste sentido, prevê o § 1º do art. 4º-A da Lei n. 6.019/74 que é a empresa prestadora de serviços quem ‘contrata, remunera e dirige o trabalho’, ratificando e corroborando o que já há muito era regulado pela Súmula 331/TST, no sentido de que a terceirização era lícita, nas atividades-meio, se e quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta(item III da Súmula 331 /TST). 



    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, formando-se o vínculo direto com a tomadora. Portanto, a decisão encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que a autora estava subordinada diretamente aos prepostos dos bancos tomadores e não da constatação de labor em atividade fim da tomadora dos serviços. (...)



    A consequência jurídica da ilicitude da terceirização é a formação de vínculo empregatício diretamente com os Bancos BMG S.A. e Itaú Consignado S.A., tomadores e reais beneficiários da força de trabalho despendida pelo autor, com seu consequente enquadramento na categoria profissional correspondente, qual seja, dos bancários, sendo a responsabilidade solidária dos reclamados pelos efeitos da condenação, em decorrência da fraude (art. 942/CC), e, ainda, pelo fato de o 1º e 2º réus formarem um grupo econômico.



    Nesse passo, ante a constatação da fraude (art. 942/CC), os réus respondem de forma solidária por todas as parcelas deferidas na condenação, durante todo o período contratual, sendo certo que, a 3ª reclamada (Prestaserv), responde, juntamente com os bancos reclamados, pelas verbas devidas até 06.12.2013 (extinção do contrato de trabalho - Id 91d5d71 - Pág. 3), razão pela qual, neste aspecto, confiro provimento ao apelo da 3ª ré para limitar sua responsabilidade até 06.12.2013. Quanto aos demais réus, não há que se falar em limitação de responsabilidade em razão do grupo econômico” (fls. 12-14, e-doc. 29).



    Ao condenar o ente tomador pelas verbas trabalhistas de empregado terceirizado, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.738-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 27.6.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 4. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.963-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora